Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONEXÃO. ROL. URGÊNCIA.

I – As razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno.

II – A r. decisão que reconhece a conexão entre a ação declaratória e a execução de título extrajudicial, referentes ao mesmo contrato, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

III – Agravo interno desprovido.